Tribunal: TJDFT
Processo: 0733121-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733121-08.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELEUSA JOSE VIEIRA DE MOURA APELADO: DANIEL ALBERTO DA GLORIA D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões. Destaco que o recurso de apelação não comporta dilação probatória. Brasília, 8 de abril de 2021 10:49:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador